Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710536-60.2024.8.07.0020 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SANTIAGO MARKETING DIGITAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelante não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, pois aquele anexado (Id. 65316618) não se refere à GRU Id. 65316617. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora